Tribunal: TJSP
Processo: 1006372-91.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a ocorrência de fraude que fez com que a autora realizasse o pagamento do televisor que adquiriu através de boleto falso – Diante dos fatos

Ementa:

RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Comprovada a ocorrência de fraude que fez com que a autora realizasse o pagamento do televisor que adquiriu através de boleto falso – Diante dos fatos narrados restou configurada a ilegitimidade do Banco réu para compor o polo passivo da demanda – Feito extinto em face do apelado, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC – Falha na prestação dos serviços da empresa ré, que se descuidou do seu dever de cuidado e permitiu que seus clientes fossem vítimas de fraude – Configurado dano material – Ré que deve ressarcir a autora pela quantia paga pelo televisor não recebido – Dano moral não configurado – Sentença reformada em parte – Ação julgada parcialmente procedente em face da ré e extinta em face do Banco réu – Sucumbência redistribuída – Matéria preliminar rejeitada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006372-
91.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TATIANE
SANTOS DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados B2W COMPANHIA
DIGITAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
2
VOTO No 40211
APELAÇÃO No 1006372-91.2019.8.26.0224
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
APELANTE
: TATIANE SANTOS DA CRUZ
APELADOS
: B2W COMPANHIA DIGITAL E BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA
: GUARULHOS
RECURSO
Apelação
Ação de indenização por
danos materiais e morais
Insurgência contra a r.
sentença que julgou improcedente a demanda

Admissibilidade parcial
Cerceamento de defesa não
configurado
Aplicação das regras do CDC

Comprovada a ocorrência de fraude que fez com que a
autora realizasse o pagamento do televisor que adquiriu
através de boleto falso
Diante dos fatos narrados
restou configurada a ilegitimidade do Banco réu para
compor o polo passivo da demanda
Feito extinto em
face do apelado, nos termos do artigo 485, inciso VI do
CPC
Falha na prestação dos serviços da empresa ré,
que se descuidou do seu dever de cuidado e permitiu que
seus clientes fossem vítimas de fraude
Configurado
dano material
Ré que deve ressarcir a autora pela
quantia paga pelo televisor não recebido
Dano moral
não configurado Sentença reformada em parte Ação
julgada parcialmente procedente em face da ré e extinta
em face do Banco réu
Sucumbência redistribuída

Matéria preliminar rejeitada
Recurso parcialmente
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
3
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais
e morais julgada improcedente pela r. sentença de fls. 209/214, cujo
relatório se adota.
A apelação é de TATIANE SANTOS DA CRUZ (fls.
216/229).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi
cerceado, porque requereu a designação de audiência de instrução e
produção de prova pericial em fls. 206/207, que se destinam a demonstrar a
responsabilidade dos apelados e tais pedidos foram indeferidos
injustificadamente tendo ocorrido o julgamento antecipado do feito.
Alega que, adquiriu em loja virtual da primeira ré B2W
Companhia Digital (americanas.com), um televisor através de anúncio de
promoção de aniversário da loja feito na rede social “Facebook”.
Afirma que, após efetuar o pagamento, recebeu e-mail
com a confirmação do pedido (no 02642949) e instrução para que
aguardasse a entrega do produto em sua residência, mas que ao verificar o
site da empresa, notou que não constava tal pedido.
Argumenta que, analisando o boleto e o comprovante de
pagamento, notou que o CNPJ constante em ambos é divergente, fato que
motivou o seu contato com a empresa e recebeu a informação que de fato
não há registro do mencionado pedido e provavelmente foi vítima de fraude.
Informa que, solicitou o bloqueio de repasse dos valores
referente ao pagamento do boleto, mas que o banco réu alegou que não
seria possível porque o valor não estava mais disponível.
Sustenta que, a r. sentença deve ser reformada, porque
a requerida deve responder pelo “risco do negócio”, tendo a obrigação de
ressarcir a autora pelos danos suportados.
Diz que como o site em que realizou a compra possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
4
os sinais identificadores da empresa requerida, assim como o boleto gerado
em tal operação, não tinha como identificar que se tratava de operação
fraudulenta.
Aduz que, restou configurada falha na prestação de
serviço da empresa requerida, que deveria agir de forma eficaz para
promover a segurança dos espaços virtuais apresentados em seu nome na
internet e chama atenção para o fato de que a fraude analisada é similar à
clonagem de cartão de crédito, situação em que a doutrina e a
jurisprudência entendem pela ocorrência de fraude da prestadora de
serviço.
Destaca que houve falha também na prestação de
serviço do Banco requerido, porque falhou no seu dever de segurança, pois
deveria ter diligenciado antes de repassar os valores referentes ao
pagamento do boleto.
Afirma que, é inegável o dano material sofrido
consistente no valor pago pelo televisor, bem como os danos materiais
diante dos prejuízos causados pelas falhas na prestação dos serviços.
Requer que o recurso seja provido para que a r.
sentença seja anulada e as provas pretendidas sejam produzidas.
Alternativamente, pleiteia que a r. sentença seja reformada para julgar a
ação procedente nos termos aduzidos na inicial.
Contrarrazões do Banco Santander (Brasil) S/A nas fls.
232/244 e da empresa B2W Companhia Digital em fls. 245/251.
O feito foi inicialmente distribuído para a 27a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal (fls. 252/253), sob a relatoria do eminente
desembargador Alfredo Attié, que não conheceu do recurso por entender
que a matéria tratada é de competência de uma das Câmaras integrantes
da Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal (fls. 254/258).
O processo foi redistribuído para este desembargador
(fls. 261) e, nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 262/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
5
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 264.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
uma vez que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 105/108).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar arguida nas razões de
apelação. Alega a apelante, em preliminar, que houve
cerceamento do seu direito de defesa ante o julgamento antecipado do feito,
sem oportunizar a dilação probatória, em violação ao disposto nos artigos
369 e 370, ambos do CPC e ao artigo 5o, inciso LV, da CF.
Entretanto, o nobre magistrado de primeiro grau,
apoiado em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes
nos autos, aptos a possibilitar o julgamento do feito, nos termos do artigo
355, inciso I, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa,
tampouco em violação ao disposto nos artigos 369 e 370, ambos do CPC ou
ao artigo 5o, inciso LV, da CF.
Isso porque, a questão posta para julgamento consiste
em verificar se houve falha na prestação dos serviços dos apelados
ensejando o dever de indenizar a autora, tais fatos podem ser apurados
diante da análise dos documentos já encartados nos autos, dispensando a
produção de outras provas.
Além disso, a lei permite que o Juiz, destinatário das
provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo
único, do CPC).
A propósito, o STF já decidiu:
“A decisão judicial que considera desnecessária a
realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em
outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
6
arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais e
morais” ajuizada por Tatiane Santos da Cruz em face de Banco Santander
(Brasil) S/A e B2W Companhia Global do Varejo (americanas.com), sob a
alegação de que adquiriu um televisor por R$ 925,00 (novecentos e vinte e
cinco reais), através de um anúncio feito na rede social “Facebook”.
Afirma que, posteriormente descobriu ter sido vítima de
um golpe porque o boleto emitido no suposto site da apelada em que pese
conter os dados da empresa apelada como beneficiária teve terceiro como
recebedor dos valores, que não foram estornados pelo Banco apelado.
Requer ser ressarcida pelos danos materiais e morais suportados.
Os requeridos apresentaram contestações em fls.
113/132 e 152/182 e réplica em fls. 193/203.
As partes foram instadas a informar as provas que
pretendiam produzir (fls. 204) e se manifestaram em fls. 206/207 e 208.
Adveio a r. sentença de fls. 209/214 que julgou a ação
improcedente e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do
valor da causa, observada a gratuidade processual deferida.
Daí a irresignação da autora, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, no caso dos autos não restam dúvidas de
que são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor,
já que a autora é eventual consumidora final dos serviços prestados pelos
requeridos.
No caso vertente, é incontroverso que a autora realizou
compra de um televisor Smart TV LED 50 LG 50UK6510 ULTRA HD 4K,
com conversor digital, 4 HDMI 2 USB Wi-Fi Prata, no valor de R$ 925,00
(novecentos e vinte e cinco reais), conforme telas de fls. 23/28, bem como
que a autora realizou o pagamento do boleto fls. 16/22.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
7
Analisando o boleto gerado e pago pela autora se vê
que consta como beneficiária a empresa “Americanas.com
B2W
Companhia Digital CNPJ: 00.776.574/0001-56”. Desta forma, é possível
observar que não há elementos evidentes da ocorrência de fraude ou
mesmo discrepância grosseira a evidenciar que a autora teria agido com
falta de cautela ao efetuar o pagamento do boleto.
Importante mencionar que, é possível chegar a mesma
conclusão, ao se verificar o e-mail enviado para autora, bem como as telas
sistêmicas, que também são muito similares, se não idênticas àqueles
veiculados pela ré.
Além disso, na peça de defesa a empresa requerida
reconhece que é comum a ocorrência de fraudes como a dos autos em que
o consumidor é levado a erro “através de direcionamento a web sites falsos
(réplicas bem elaboradas dos sites originais), dentro ou fora de redes
sociais. As mensagens de phishing se fazem parecer como enviadas de
organizações legítimas” (fls. 160).
Considerando que a empresa requerida tem ciência de
tal prática fraudulenta, deveria agir adotando medidas necessárias para
evitar que consumidores que confiam em sua loja, conhecida no mercado,
fossem vítimas de fraude.
Acerca do tema já decidiu essa Câmara:
“A apelante poderia, por exemplo, adotar sistema de
buscas na internet de sítios eletrônicos falsos usando seu nome ou
referências para a tomada das devidas providências. Quedar-se inerte,
deixando que fraudadores usem seus dados para enganar clientes, enseja
em responsabilidade por omissão quanto ao dever de manter seu sistema
seguro”. (AP no 1001698-21.2019.8.26.0596; Relator Des. Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 07/10/2020).
Assim, resta evidente a ocorrência de falha na
prestação de serviço da ré.
Contudo, diante dos fatos narrados, considerando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
8
Banco apelado apenas repassou os valores da conta corrente do cliente a
do real beneficiado do boleto, se verifica que o requerido limitou-se a agir
conforme as regras de recebimento e repasse de valores, não tendo
contribuído de qualquer forma para a facilitação da fraude.
Além disso, levando-se em conta que o apelado não
teria nenhum meio de verificar que havia incorreção na emissão do boleto
há que se considerar que é pessoa ilegítima para compor o polo passivo da
demanda, devendo ser extinto o processo com relação ao Banco apelado
de ofício, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.
No caso dos autos, a responsabilidade da empresa ré é
objetiva, pois decorre do risco natural de sua atividade, direcionada à
obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, ela só pode ser elidida quando restar comprovado
que os danos decorrem de conduta exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Em caso similar já decidiu essa Corte:
“Ressalte-se novamente que a Ré tinha ciência de que
estava sendo vítima de fraude e, mesmo assim, não adotou medidas
efetivas para tornar seu ambiente virtual seguro para os clientes ou para
retirar da rede as ofertas e sites clonados ou mesmo para orientar os
consumidores sobre como identificar corretamente suas propagandas
virtuais e seu site, bem como os boletos gerados eletronicamente, ônus que
lhe compete, em razão da teoria do risco do empreendimento, motivo pelo
qual não se pode considerar na hipótese as excludentes de responsabilidade
por culpa exclusiva de terceiros ou culpa dos
consumidores
(art.
14,
§3o.
do
CDC).
(...).”
(Apelação
no
1042516-35.2017.8.26.0224, rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, j. pela 34a
Câmara de Direito Privado, em 31.5.2019)
Sendo assim, deve a apelada ressarcir a autora pela
quantia que foi paga pelo televisor não recebido.
Nesse sentido:
“COMPRA E VENDA - Comércio eletrônico - Entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
9
produto não efetuada - Ação de indenização por danos materiais e morais
proposta pela consumidora - Sentença de improcedência - Apelo da autora -
Negócio realizado em site falso (clonado) com as características do site
oficial da ré, pessoa jurídica de renome - Conhecimento de que seu nome,
logotipo e formato de página da internet são utilizados para práticas
criminosas e lesivas aos consumidores - Não comprovação da adoção de
qualquer procedimento de segurança para evitar situações semelhantes -
Omissão quanto ao dever de prestar informações que permitam ao
consumidor certificar-se de que não opera em um site fraudado -
Inobservância do princípio da boa-fé objetiva - Culpa exclusiva da autora
não verificada - Ação procedente em parte - Responsabilidade da ré -
Ressarcimento da quantia despendida pela consumidora, observada a culpa
concorrente - Danos morais não caracterizados - Hipótese de mero dissabor
- Indenização inexigível - Apelação parcialmente provida”. (AP no
1000259-19.2019.8.26.0161; Relator Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 29/01/2020).
“Indenização Compra de aparelho celular pela internet
Pagamento realizado por meio de boleto bancário impresso pelo "site" da
ré Fraude eletrônica Falha na prestação de serviço Responsabilidade
objetiva Dano material reconhecido Decisão correta Dano moral não
configurado
Prejuízos que se resumem à esfera patrimonial
Ação
julgada parcialmente procedente Ratificação nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Recursos improvidos”. (AP
no 1000692-68.2017.8.26.0201; Relator Des. Souza Lopes; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 14/03/2019).
Contudo, a falha na prestação dos serviços da ré, por si
só, não é suficiente para causar repercussão relevante na moral da
apelante, até porque não restou comprovado que a mesma tenha sofrido
quaisquer danos à sua honra ou imagem, em razão do pagamento de boleto
falso.
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
10
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo”, ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA
HELENA DINIZ “o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição
espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso,
pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a
consequência do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico
sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso
de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do
dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a
ed., 2005, pág. 34).
Contudo, no presente caso não restou comprovado que
a apelante tenha sofrido eventuais constrangimentos ou abalo à sua honra e
imagem não se verificando as hipóteses previstas no artigo 5o, inciso X, da
Constituição Federal e nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Assim, a falha na prestação dos serviços da empresa
apelada, configura mero aborrecimento do cotidiano, não se verificando
qualquer repercussão relevante à moral da apelante, o que afasta a
pretensão de ser ressarcida por danos morais.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor RODRIGO DE OLIVEIRA
CARVALHO, para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do
artigo 487, inciso I do CPC e condenar a empresa ré, B2W Companhia
Global do Varejo (americanas.com), no pagamento de indenização a título
de danos materiais à autora no valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e
cinco reais), corrigido monetariamente desde a data do pagamento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e para julgar a
ação extinta, sem resolução do mérito, quanto ao corréu Banco Santander
(Brasil) S/A, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006372-91.2019.8.26.0224 -Voto no 40211
11
Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo
86, "caput", do CPC, arcarão as partes com 50% das custas e das despesas
processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária fixados
em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), observada a gratuidade de
justiça deferida em favor da autora (fls. 105/108).
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e dá-
se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator